Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por MARIA MIRIAM SOBRINHO em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso, a Apelante foi intimada a recolher o preparo, sob pena de deserção (ID. 65987932). Ao ID. 66482311, a Recorrente requereu a dilação do prazo para recolhimento do preparo, justificando não possuir o valor devido. É firme a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo para o recolhimento do preparo, assim como o próprio prazo recursal, não é passível de dilação, tratando-se de prazo peremptório. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. 1.1. Quando é requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. 2. O recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. 3. O prazo para o recolhimento do preparo não comporta dilação, por se tratar de prazo peremptório, com suporte no §7o do art. 99 do CPC c/c art. 507 do CPC. 4. A Constituição Federal estabelece que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, a simples declaração acerca de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exigindo-se a comprovação do alegado. 5. É mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo diante da deserção, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 6. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 7. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1911526, 07053017520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. REITERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÁO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o prazo para recolhimento do preparo, assim como o próprio prazo recursal, é peremptório e não comporta dilação ou restituição, salvo por motivo de força maior. 2. No presente caso, a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa decorrente do recolhimento das custas recursais, prática de ato incompatível com o pedido de isenção apresentado. No entanto, este recolhimento se deu após a preclusão para a prática do ato, o que fundamenta o não conhecimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1872389, 07415359020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, diante do não atendimento da determinação para recolhimento do preparo, julgo deserto o recurso, negando-lhe seguimento (Art. 932, III, do CPC). Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator